Tribunal: TJES
Processo: 5002587-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002587-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WANDERLINA RIBEIRO SILVA
AGRAVADO: PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002587-76.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERLINA RIBEIRO SILVA

AGRAVADO: PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SILVEIRA COLNAGHI - ES29677-A, JANIO CARLOS COLNAGHI - ES7619-A
Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO OSCAR NEVES MACHADO - ES10496

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
WANDERLINA RIBEIRO SILVA
em razão da decisão, por cópia no evento 1274810, proferida pela d. juíza da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS
, indeferiu o pedido liminar de cancelamento da penhora no rosto dos autos nº 0007153-97.2011.8.08.0035 e negou efeito suspensivo aos embargos à execução e de
agravo interno

também interposto por

WANDERLINA RIBEIRO SILVA
, em face da decisão que consta no evento 1519549 em que foi indeferido o pedido de atribuição de antecipação da tutela recursal.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1274803, a agravante aduz, em síntese, que: I) preliminarmente, “
o juízo a quo não fundamenta a decisão, art. 489, §1º, II,
do
CPC, deixando sem resolução diversos argumentos elencados na peça inicial, mesmo que em caráter liminar, lançando frases genéricas sem indicar o que analisou, ficando a agravante novamente à mercê da prestação jurisdicional
” (fl. 07); II) no mérito, “
não há certeza, liquidez e nem
exigibilidade do suposto título extrajudicial, não vencendo nenhuma obrigação
constante no contrato
”
(fl. 04); III) “
não há comprovação do alvará de imissão da posse, não há nenhuma movimentação por parte do agravado, o processo ficou 'às escuras', sem ninguém cuidar zelosamente do mesmo
” (fl. 04); IV) “
se o valor penhorado no rosto dos autos for liberado, o prejuízo será incalculável para agravante, que nunca mais poderá reaver, sobretudo por ser questão alimentar, está desempregada
” (fl. 05); V) “
está demostrado que o agravado não tem direito de receber, apenas quer enriquecer ilicitamente, há sentenças desfavoráveis ao agravado, sendo praxe de sua pessoa, provas anexas, e infelizmente mencionado pelo juízo de piso como
'
mera irregularidade
'
” (fl. 05); VI) “
o

a
gravado promete regularizar formalmente todo o processo, mas sequer diligencia para ser mais célere, ou inicia os serviços subsequentes da relação processual
[...]
Executa o contrato de maneira ardilosa, sem realmente cumprir o mesmo
” (fl. 06); VII) “
merece ser reformada a decisão agravada, o juízo de piso firma que a embargante confessa o inadimplemento, o que nunca, friso, nunca foi dito, o que sempre foi e será falado, é que o agravado nunca cumpriu com suas obrigações contratuais, tanto é que o processo não tramitou devidamente, só começou a tramitar depois que esses causídicos voltaram a atuar no feito
” (fl. 06).

No evento 1519549 foi indeferido o pedido de atribuição de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no evento 1706017, junto aos documentos contidos nos eventos 1706020/1706023, em que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

No evento 1706185,
WANDERLINA RIBEIRO SILVA

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “
A tutela recursal visa a atribuição de efeito suspensivo, a um, para não ser liberado o dinheiro penhorado no rosto dos autos antes do transito em julgado, sob pena de ocorrer o iminente perigo de IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO a agravante, que está desempregada, e este valor penhorado é a única renda que a mesma tem disponível no momento para seu sustento e de sua família, e a dois, ser liberado o valor retro mencionado, pois preenchidos os requisitos legais do art. 300 do CPC
” (fl. 04); II) “
Além do mais, a decisão primeva, merece integral reforma, pois não vislumbrou toda a documentação em desfavor do agravado
” (fl. 04); III) “
ao juntarmos mais peças dos advogados atuais da agravante e não do agravado – antigo advogado da agravante - é pelo simples motivo de que há muito mais peças dos advogados da agravante no processo em discussão, do que petições do agravado/advogado, e as que tem, são apenas meras repetições do que já haviam peticionado estes advogados
” (fl. 05); IV) “
Em suma, está comprovado que: 1. O agravado já recebeu mais de onze mil reais de honorários (o que já paga o pouco que o mesmo fez); 2. O agravado não formalizou o mandado de imissão de posse para dar continuidade ao Cumprimento da Sentença Provisório ou Definitivo, o que inviabiliza a execução do contrato de honorários, pela falta de exigibilidade; 3. Sendo que o Agravado não comprova que comunicou a agravante sobre a suposta desocupação do imóvel, ao passo que nunca atendia a agravante, a desídia era corriqueira, a agravante ficava sem saber o que estava acontecendo com seu processo; 4. Está evidente e comprovado que o advogado irá receber valores muito maiores que o da agravante, em contradição com a lei federal do estatuto dos advogados
” (fl. 06).

Ausentes contrarrazões ao agravo interno, embora o recorrido tenha sido devidamente intimado.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargadora Substituta

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002587-76.2021.8.08.0000

RELATOR : DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE :
WANDERLINA RIBEIRO SILVA

AGRAVADOS : PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROC. ORIGINÁRIO: 0014861-86.2020.8.08.0035

VOTO VISTA

Trata-se da continuação do julgamento de agravo de instrumento interposto pelo
WANDERLINA RIBEIRO SILVA

contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela mesma, para cancelar a penhora no rosto dos autos nº 0007153-97.2011.8.08.0035 (execução de título extrajudicial) – ID 1274810 – e
negou efeito suspensivo aos embargos à execução.

Iniciado o julgamento, o Relator, Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy,
rejeitou a preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação e, no mérito, negou provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno.

Pedi vista dos autos, para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

A Recorrente alegou, em síntese, que o Juízo
a quo
não fundamentou a decisão, deixando sem resolução diversos argumentos
constantes da inicial.

Entretanto, do exame da decisão agravada – ID 1274810 - ,
verifico que a magistrada
a quo
indicou detalhadamente as razões de seu convencimento, apontando os dispositivos legais, bem como o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça que amparam a conclusão alcançada na sentença.

Em face do exposto,
acompanho
o Relator, Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy, para rejeitar a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO

No mérito,
a Recorrente pretende
a reforma da decisão que, nos autos d
e
embargos à execução opostos em face de
PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS
, indeferiu
a tutela de urgência requerida para cancelar a
penhora no rosto dos autos nº 0007153-97.2011.8.08.0035 – execução de título executivo extrajudicial (contrato de prestação de serviços advocatícios – ID 1361326) -.

Alega, em síntese, que: (i) o
R
ecorrido não cumpriu
as
obrigações impostas ao mesmo pelo contrato firmado entre as partes; (ii) a desídia processual do mesmo motivou a revogação da procuração outorgada pela Recorrente; (iii) somente teve acesso ao valor incontroverso na lide por meio de diligências dos seus atuais patronos; e (iv) já pagou mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais) ao
R
ecorrido, através de consumo no restaurante Bistrô Solarium.

Pois bem.

O contrato em refer
ê
ncia foi firmado entre as partes
em
29.10.2014
, para assessoria jurídica judicial e extrajudicial
relativa aos
processos nº 0008136-96.2011.8.08.0035 – ação de despejo e cobrança - e 0007153-97.2011.8.08.0035 – ação de consignação em pagamento - .

Conforme registrado pel
a
Relatora, Desembargadora Substituta Ana Claudia Rodrigues de Faria,
o patrono foi contratado “
quando os processos já se encontravam em estágio processual avançado, inclusive com sentenças de mérito já proferidas, de modo que sopesou, no momento da celebração do pacto, o valor estabelecido para a prestação dos serviços advocatícios nas etapas remanescentes.”

Nos termos da
cláusula segunda do contrato, a Recorrente obrigou-se a pagar ao Recorrido, pelos serviços contratados,
a
quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), em 10 (dez) parcelas, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, sendo a primeira com vencimento 30 (trinta) dias após a desocupação do imóvel objeto da ação de despejo, e R$ 3.000,00 (três mil reais) em consumação no restaurante Bistrô Solarium, de propriedade da Recorrente, podendo esta ser iniciada a partir da assinatura do contrato.

A
cláusula terceira
dispõe que,
em caso de êxito,
a Recorrente pagaria ao Recorrido
20% (vinte por cento) dos valores auferidos.

A
cláusula quarta do
contrato
prevê que “
iniciados os serviços especificados na cláusula primeira, são devidos os honorários contratados por completo neste instrumento, ainda que em caso de desistência por parte do contratante, ou se for cassado o mandato expresso na cláusula primeira sem sua culpa, ou ainda por acordo do contratante com a parte contrária, sem a devida aquiescência da contratada, podendo esta exigir os honorários estipulados na cláusula segunda de imediato
” (fl. 02 do evento 1361325).

Do que se extrai dos autos, o advogado Recorrido praticou os seguintes atos processuais:

1 – em novembro de 2014, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, nos autos da ação de despejo e cobrança (ID1361319);

2 – em 04.11.2014, requereu a expedição de mandado de despejo (ID13613
3
0
);

3 - em 12.12.2014, requereu a expedição de alvará, no valor de R$ 8.602,26, nos autos da ação de consignação em pagamento (ID 1361320);

4 - em outubro de 2015 (não é possível saber a data do protocolo),
requereu
a execução provisória da sentença prolatada na ação de despejo (ID13613
3
0
e ID 17061185
);

5 -
em 27.01.2017, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, nos autos da ação de despejo e cobrança (ID13613
3
0
)

6 -
em 24.11.2017,
apresentou
contrarrazões ao recurso especial na ação de despejo e cobrança (ID13613
20
).

Em se de contrarrazões, o Recorrido afirmou que,
“c
omo restou comprovado nos autos da ação de execução o agravado foi
contratado para prestar serviços nos autos dos processos 0008136-96.2011.8.08.0035 (Consignação em pagamento) e 0007153-97.2011.8.08.0035 (ação de despejo), sendo que o agravado além de prestar os serviços atuando nos citados processos, para melhor defender os interesses da agravante ingressou com mais duas ações sendo uma ação de cumprimento provisório (processo nº 0025722-10.2015.8.08.0035) e um agravo de instrumento (processo nº 0011414-66.2015.8.08.0035) (doc. 01) portanto, o agravado prestou serviços além do que foi contratado, tudo com o objetivo de melhor representar e defender os direitos da agravante.”

Não obstante, houve a
desocupação voluntária do imóvel pelos locatários,
que foi cientificada à Recorrente
em 06.04.2015.

Em 29.11.2018, a Recorrente destituiu o Recorrido, conforme documento ID 1706021.

No caso em exame, a
interrupção da prestação de serviços
decorreu
da destituição do patrono promovida pela Recorrente.

Essa destituição, entretanto, não a exime do pagamento dos valores contratados, a t
ít
ulo de honorários contratuais, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados até o momento da destituição.

Assim, restou incontroverso nos autos que a Recorrente não
efetuou o pagamento do valor total dos honorários contratados.
Não há nos autos comprovantes de pagamentos nem mesmo da primeira parcela contratada, cujo vencimento ocorreu 30 (trinta) dias após a desocupação do imóvel pelos locatários (ainda que de forma voluntária).

O
s valores pagos atrav
és de consumo no restaurante Bistrô Solarium,
que, segundo a Recorrente, totalizam mais de
R$ 11.000,00 (onze mil reais),
deverão ser descontados do total devido
.

A
Recorrente alega estar desempregada, aduzindo que os
valores

oriundos do processo
nº 0007153-97.2011.8.08.0035 –
aluguéis -
,
no qual
consta a penhora no rosto dos autos,
devem ser considerados
verba alimentar,
pois serão destinados a suprir as necessidades da mesma.

Ocorre que,
como bem registrado pela Relatora, os
créditos
relativos
honorários advocatícios também possuem essa mesma natureza, não sendo, portanto, suficiente tal assertiva para
motivar o cancelamento da penhora.

Em face do exposto, acompanho a Relatora, para negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Como relatado, a agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação.

Sabe-se que as decisões judiciais podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa esteio breve, sucinto. No entanto, concisão e brevidade não configuram falta de fundamentos.

A propósito, o artigo 165 do
Código de Processo Civil
dispõe que: “
As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no art. 458, as demais decisões serão fundamentadas, ainda que de modo conciso
”.

E sobre o assunto, leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Também nos casos de decisão interlocutória (
CPC
162, § 2º) a lei permite a fundamentação sucinta (
CPC
165), não havendo necessidade de o juiz fazer fundamentação circunstanciada sobre as razões de seu convencimento (
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante
. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 583).

In casu,
verifica-se que a decisão recorrida fundamentou suficientemente que a agravante não demonstrou suas alegações, nem mesmo aquela de que o recorrido não teria cumprido devidamente as obrigações estipuladas em contrato. A magistrada primeva salientou que a única prova da imprestabilidade dos serviços advocatícios, naquele momento processual, foi uma sentença que “
em nada se relaciona com a qualidade técnica da atuação profissional, versando apenas sobre a irregularidade havida quando se incluíram na condição de contratantes dos serviços advocatícios os fiadores, que não estavam elencados no contrato de mandato judicial
” (fl. 02 do evento 1274803) e que não há vínculo aparente entre o caso versado na referida sentença com a situação da recorrente.

Pelo exposto,

REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
WANDERLINA RIBEIRO SILVA
em razão da decisão, por cópia no evento 1274810, proferida pela d. juíza da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS
, indeferiu o pedido liminar de cancelamento da penhora no rosto dos autos nº 0007153-97.2011.8.08.0035 e negou efeito suspensivo aos embargos à execução e de
agravo interno

também interposto por

WANDERLINA RIBEIRO SILVA
, em face da decisão que consta no evento 1519549 em que foi indeferido o pedido de atribuição de antecipação da tutela recursal.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1274803, a agravante aduz, em síntese, que: I) preliminarmente, “
o juízo a quo não fundamenta a decisão, art. 489, §1º, II,
do
CPC, deixando sem resolução diversos argumentos elencados na peça inicial, mesmo que em caráter liminar, lançando frases genéricas sem indicar o que analisou, ficando a agravante novamente à mercê da prestação jurisdicional
” (fl. 07); II) no mérito, “
não há certeza, liquidez e nem
exigibilidade do suposto título extrajudicial, não vencendo nenhuma obrigação
constante no contrato
”
(fl. 04); III) “
não há comprovação do alvará de imissão da posse, não há nenhuma movimentação por parte do agravado, o processo ficou 'às escuras', sem ninguém cuidar zelosamente do mesmo
” (fl. 04); IV) “
se o valor penhorado no rosto dos autos for liberado, o prejuízo será incalculável para agravante, que nunca mais poderá reaver, sobretudo por ser questão alimentar, está desempregada
” (fl. 05); V) “
está demostrado que o agravado não tem direito de receber, apenas quer enriquecer ilicitamente, há sentenças desfavoráveis ao agravado, sendo praxe de sua pessoa, provas anexas, e infelizmente mencionado pelo juízo de piso como
'
mera irregularidade
'
” (fl. 05); VI) “
o

a
gravado promete regularizar formalmente todo o processo, mas sequer diligencia para ser mais célere, ou inicia os serviços subsequentes da relação processual
[...]
Executa o contrato de maneira ardilosa, sem realmente cumprir o mesmo
” (fl. 06); VII) “
merece ser reformada a decisão agravada, o juízo de piso firma que a embargante confessa o inadimplemento, o que nunca, friso, nunca foi dito, o que sempre foi e será falado, é que o agravado nunca cumpriu com suas obrigações contratuais, tanto é que o processo não tramitou devidamente, só começou a tramitar depois que esses causídicos voltaram a atuar no feito
” (fl. 06).

No evento 1519549 foi indeferido o pedido de atribuição de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no evento 1706017, junto aos documentos contidos nos eventos 1706020/1706023, em que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

No evento 1706185,
WANDERLINA RIBEIRO SILVA

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “
A tutela recursal visa a atribuição de efeito suspensivo, a um, para não ser liberado o dinheiro penhorado no rosto dos autos antes do transito em julgado, sob pena de ocorrer o iminente perigo de IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO a agravante, que está desempregada, e este valor penhorado é a única renda que a mesma tem disponível no momento para seu sustento e de sua família, e a dois, ser liberado o valor retro mencionado, pois preenchidos os requisitos legais do art. 300 do CPC
” (fl. 04); II) “
Além do mais, a decisão primeva, merece integral reforma, pois não vislumbrou toda a documentação em desfavor do agravado
” (fl. 04); III) “
ao juntarmos mais peças dos advogados atuais da agravante e não do agravado – antigo advogado da agravante - é pelo simples motivo de que há muito mais peças dos advogados da agravante no processo em discussão, do que petições do agravado/advogado, e as que tem, são apenas meras repetições do que já haviam peticionado estes advogados
” (fl. 05); IV) “
Em suma, está comprovado que: 1. O agravado já recebeu mais de onze mil reais de honorários (o que já paga o pouco que o mesmo fez); 2. O agravado não formalizou o mandado de imissão de posse para dar continuidade ao Cumprimento da Sentença Provisório ou Definitivo, o que inviabiliza a execução do contrato de honorários, pela falta de exigibilidade; 3. Sendo que o Agravado não comprova que comunicou a agravante sobre a suposta desocupação do imóvel, ao passo que nunca atendia a agravante, a desídia era corriqueira, a agravante ficava sem saber o que estava acontecendo com seu processo; 4. Está evidente e comprovado que o advogado irá receber valores muito maiores que o da agravante, em contradição com a lei federal do estatuto dos advogados
” (fl. 06).

Ausentes contrarrazões ao agravo interno, embora o recorrido tenha sido devidamente intimado.

Rememoro que os autos originários dizem respeito a embargos opostos em face da execução proposta pelo recorrido com base em contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado entre as partes em 29.10.2014, para assessoria jurídica judicial e extrajudicial nos autos dos processos nº 0008136-96.2011.8.08.0035 e 0007153-97.2011.8.08.0035.

Em sua peça de ingresso, o recorrido afirmou que restou pactuado o pagamento pelos serviços prestados na quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) em 10 (dez) parcelas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo o vencimento da primeira parcela em 30 (trinta) dias após a desocupação do imóvel objeto da ação de despejo, e R$ 3.000,00 (três mil reais) em consumação no restaurante Bistrô Solarium, além de 20% (vinte por cento) dos valores auferidos em caso de êxito, os quais, assinalou, serão cobrados em momento oportuno após a liquidação da sentença proferida no processo nº 0008136-96.2011.8.08.0035.

Ocorre que, mesmo tomando todas as providências necessárias para dar prosseguimento aos processos a fim de dar cumprimento a ordem de despejo, que restou desnecessária com a desocupação voluntária do imóvel pelos locatários, e com a ciência da agravante quanto a mencionada desocupação em 06.04.2015, não recebeu qualquer pagamento pelos serviços prestados na forma acordada. Além disso, após o trânsito em julgado dos processos em que representava a recorrente, esta o destituiu do mandato, sem pagar pelos serviços prestados.

Tal como observado pela douta juíza de origem, é incontroverso que a agravante não quitou, pelo menos totalmente, com os valores estipulados no contrato de prestação de serviços advocatícios, haja vista que a agravante, em sua peça de embargos à execução, não se insurge em relação a tal fato. Aduz, porém, que o recorrido não cumpriu com suas obrigações impostas contratualmente e que jamais foi formalizada a desocupação do imóvel, a qual se daria com a expedição do mandado de imissão na posse. Assim, alega desídia processual do causídico e que esse fato motivou a revogação da procuração outrora outorgada. Ademais, somente teve acesso ao valor incontroverso na lide por meio de diligências dos seus atuais patronos, bem como, já pagou mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais) ao recorrido, através de consumo no restaurante Bistrô Solarium.

Postas essas premissas, compulsando os autos eletrônicos, verifiquei que, de fato, não há comprovação de que tenha sido expedido mandado de “imissão de posse” em favor da recorrente, sendo que a decisão proferida nos autos da ação de consignação em pagamento (nº 0007153-97.2011.8.08.0035) (fl. 01 do evento 1275009) indica que não foi expedido o mandado de despejo atinente em desfavor do locatário.

Contudo, o instrumento contratual que embasou a execução revela que o vencimento da primeira parcela do valor a ser quitado pela prestação dos serviços advocatícios seria 30 (trinta) dias após a desocupação do imóvel objeto da ação de despejo (nº 0008136-96.2011.8.08.0035), o que, diante da alegação do recorrido quanto a desocupação voluntária, da qual a agravante supostamente teve ciência 06.04.2015, teria o condão de tornar exigível o montante vindicado.

Destaco ainda que a cláusula quarta do pacto é clara ao estabelecer que “
iniciados os serviços especificados na cláusula primeira, são devidos os honorários contratados por completo neste instrumento, ainda que em caso de desistência por parte do contratante, ou se for cassado o mandato expresso na cláusula primeira sem sua culpa, ou ainda por acordo do contratante com a parte contrária, sem a devida aquiescência da contratada, podendo esta exigir os honorários
estipulados na cláusula segunda de imediato
” (fl. 02 do evento 1361325).

Ademais, não obstante os documentos colacionados pela recorrente junto à peça recursal com o fito de comprovar a alegada ausência de prestação de serviços por parte do advogado recorrido, notei que a agravante se limitou a colacionar peças e documentos relativos ao período em que os seus atuais causídicos, que também atuaram no feito anteriormente ao ingresso do recorrido como seu patrono, a representavam
1
, o que não é suficiente para comprovar a alegada desídia do advogado outrora contratado.

Aliás, ressalto que a parte contratou o patrono quando os processos já se encontravam em estágio processual avançado, inclusive com sentenças de mérito já proferidas, de modo que sopesou, no momento da celebração do pacto, o valor estabelecido para a prestação dos serviços advocatícios nas etapas remanescentes.

Por fim, calha consignar, embora a agravante aduza que o montante proveniente do proc. nº 0007153-97.2011.8.08.0035 em que consta a penhora no rosto dos autos seja considerado verba alimentar por cuidar de aluguéis e, no momento, ela se encontrar desempregada, pondero que os créditos advindos de honorários advocatícios também possuem essa mesma natureza, não sendo, portanto, suficiente tal assertiva para cancelar a medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito,

N
EGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão recorrida.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
Período anterior a julho de 2014 e posterior a maio de 2019.

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CANCELAMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – INDEFERIDO NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VENCIMENTO – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – DESÍDIA PROCESSUAL DO CAUSÍDICO – NÃO COMPROVADA – VALOR PACTUADO LEVANDO EM CONTA O ESTÁGIO PROCESSUAL AVANÇADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.

Preliminar:
nulidade da
decisão
por falta de fundamentação:
In casu
, embora a decisão tenha sido exteriorizada por meio de fundamentação concisa, que significa esteio breve, sucinto, foi suficientemente fundamentada. Preliminar rejeitada.

2
.

Mérito:
De fato, não há comprovação de que tenha sido expedido mandado de “imissão de posse” em favor da recorrente, sendo que a decisão proferida nos autos da ação de consignação em pagamento indica que não foi expedido o mandado de despejo atinente em desfavor do locatário. Contudo, o instrumento contratual que embasou a execução revela que o vencimento da primeira parcela do valor a ser quitado pela prestação dos serviços advocatícios seria 30 (trinta) dias após a desocupação do imóvel objeto da ação de despejo, o que, diante da alegação do recorrido quanto a desocupação voluntária, da qual a agravante supostamente teve ciência 06.04.2015, teria o condão de tornar exigível o montante vindicado.

3
.
A cláusula quarta do pacto é clara ao estabelecer que “iniciados os serviços especificados na cláusula primeira, são devidos os honorários contratados por completo neste instrumento, ainda que em caso de desistência por parte do contratante, ou se for cassado o mandato expresso na cláusula primeira sem sua culpa, ou ainda por acordo do contratante com a parte contrária, sem a devida aquiescência da contratada, podendo esta exigir os honorários estipulados na cláusula segunda de imediato”.

4.
Ademais, não obstante os documentos colacionados pela recorrente junto à peça recursal com o fito de comprovar a alegada ausência de prestação de serviços por parte do advogado recorrido, a agravante se limitou a colacionar peças e documentos relativos ao período em que os seus atuais causídicos, que também atuaram no feito anteriormente ao ingresso do recorrido como seu patrono, a representavam, o que não é suficiente para comprovar a alegada desídia do advogado outrora contratado.

5.
Aliás, a parte contratou o patrono quando os processos já se encontravam em estágio processual avançado, inclusive com sentenças de mérito já proferidas, de modo que sopesou, no momento da celebração do pacto, o valor estabelecido para a prestação dos serviços advocatícios nas etapas remanescentes.

6
.
Por fim, calha consignar, embora a agravante aduza que o montante proveniente do processo em que consta a penhora no rosto dos autos seja considerado verba alimentar por cuidar de aluguéis e, no momento, ela se encontrar desempregada, é preciso ponderar que os créditos advindos de honorários advocatícios também possuem essa mesma natureza, não sendo, portanto, suficiente tal assertiva para cancelar a medida.

7.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento, REJEITAR a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão recorrida, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pela eminente relatora.